Tribunal: TJSP
Processo: 2226099-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de negativação indevida nos Órgãos de Restrição ao Crédito. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do inciso II.9 do artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013, na redação da Resolução TJSP no 693/2015. Precedentes Jurisprudenciais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de negativação indevida nos Órgãos de Restrição ao Crédito. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do inciso II.9 do artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013, na redação da Resolução TJSP no 693/2015. Precedentes Jurisprudenciais. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226099-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ÉRIC RODRIGO PADILHA DE GODOY, é agravado D M DE MORAIS
ALTO FALANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226099-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13940
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2226099-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ÉRIC RODRIGO PADILHA DE GODOY
AGRAVADA: D M DE MORAIS ALTO FALANTES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais. Alegação de negativação indevida nos Órgãos de
Restrição ao Crédito. Matéria que se insere na competência
da Subseção de Direito Privado II, nos termos do inciso II.9
do artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013, na redação da
Resolução TJSP no 693/2015. Precedentes Jurisprudenciais.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 20, que nos Autos de Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela antecipada visando a
exclusão do Nome do Agravante nos Órgãos de Proteção do Crédito.
Insurge-se o Agravante, alegando, em síntese, que a probabilidade
do direito do Autor está presente no próprio áudio de whatsapp enviado pela
Agravada, que deixa claro não possuir os documentos necessários para fazer a carta
de anuência e dar baixa na negativação do Autor.
Sustenta que na remota hipótese de existência de qualquer
pendência entre as Partes, a Agravada apontou pela impossibilidade de remoção do
protesto realizado, diante da ausência de documentos que comprovam a relação
jurídica.
Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r.
Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito ativo pleiteado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226099-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
23).
É o breve Relatório.
O Recurso não comporta conhecimento por esta Colenda Câmara
de Direito Privado.
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por danos morais proposta por “ÉRIC RODRIGO PADILHA DE
GODOY” em face de “D M DE MORAIS ALTO FALANTES”, objetivando, em
suma, a concessão de tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré ora
Agravante providencie a exclusão do Nome do Autor junto aos Órgãos de Proteção
do Crédito, bem como a condenação da Ré ao pagamento de danos morais.
Pois bem.
Trata-se de hipótese de pedido de cancelamento do protesto ante a
manifesta ausência de relação contratual entre o Autor a Empresa Requerida.
Desta forma, a competência para o processamento e julgamento
deste Recurso é de uma das Câmaras integrantes da Subseção II da Seção de Direito
Privado deste Tribunal, nos termos do inciso II.9 do artigo 1o da Resolução TJSP no
693/2015, que alterou o inciso II.9, do artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013, in
verbis:
“Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe
a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação
de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título
ao portador”
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226099-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de débito. Natureza eminentemente financeira do Contrato que deu
origem à negativação do Nome da Autora. Competência de uma
das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II do
TJSP. Resolução no 693/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO”. (Apelação Cível no
1005375-16.2016.8.26.0224; Relator: Des. Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/02/2017).
Portanto, o Recurso não pode ser conhecido por esta C. Câmara.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do Recurso e determina-se a
redistribuição dos Autos a uma das Câmaras integrantes da Subseção II da Seção de
Direito Privado desta Corte.
PENNA MACHADO
Relatora